Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-70.2024.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006206-70.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLITON SOUSA - CPF: 143.268.969-06 (RECORRENTE), ANDREI CORDEIRO DE MOURA - CPF: 111.837.761-36 (VÍTIMA), ELINESIO PEREIRA DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. NULIDADE DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEITURA DA DENÚNCIA QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13, do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do recorrente; (ii) estabelecer se há nulidade na oitiva das testemunhas de acusação em razão da leitura integral da denúncia pelo Ministério Público antes da colheita dos depoimentos; (iii) determinar se é constitucional a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia; (iv) verificar se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia do recorrente, inclusive quanto às qualificadoras.

III. Razões de decidir:

1. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos imputados ao recorrente, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

2. A leitura de trechos principais da denúncia pelo membro do Ministério Público antes da oitiva das testemunhas não configura nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
“pas de nullité sans grief”
.

3. Para a decisão de pronúncia, basta a realidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, sendo corolário da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

4. Existem provas da materialidade delitiva dos crimes contra a vida e do crime conexo de organização criminosa, bem como indícios suficientes da participação do recorrente, especialmente pelos depoimentos dos investigadores de polícia.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes, havendo indícios de que os crimes foram praticados em razão de disputas entre facções criminosas e de forma a surpreender as vítimas.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. A denúncia que descreve os fatos de forma clara, objetiva e individualizada, vinculando a conduta do denunciado aos elementos do tipo penal, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não podendo ser considerada inepta. 2. A leitura de trechos da denúncia a testemunhas na audiência de instrução não gera nulidade, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 3. O Conselho de Sentença possui a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 4. Na fase de pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, sem amparo nos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal; art. 41, art. 78, I, e art. 413 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal; art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 10/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/12/2024. TJMT – N.U 1006213-76.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/06/2025; N.U 1009798-59.2023.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/10/2025; N.U 0001660-69.2016.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, j. em 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Welliton Sousa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos 1006206-70.2024.8.11.0040, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13, do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (sentença – Id. 322078941).

Irresignado,
Welliton
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta do recorrente; nulidade da oitiva das testemunhas de acusação, em razão da leitura integral da denúncia pelo Ministério Público antes da colheita dos depoimentos.

No mérito, a defesa sustenta a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
e a ausência de lastro probatório mínimo para a pronúncia. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (Id. 322078948).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (Id. 322078953).

No juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 322078954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 330031896), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 12.850/13, DO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, E DO ARTIGO 121, §2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, CPP – NULIDADE DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LEITURA DA DENÚNCIA QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA – INCONSTITUCIONALIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO APLICÁVEL À PRIMEIRA FASE DO RITO DO JÚRI – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Welliton Sousa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos 1006206-70.2024.8.11.0040, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13, do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Segundo consta da denúncia, em data e horário não precisados, porém até o dia 01 de maio de 2024, na cidade de Sorriso/MT, o recorrente integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada "comando vermelho".

Consta ainda que, no dia 01 de maio de 2024, no período noturno, numa determinada rua do Bairro Mario Raiter, na cidade de Sorriso/MT, o recorrente e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mataram Andrei Cordeiro de Moura com disparos de arma de fogo, impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na mesma ocasião, o recorrente e seu comparsa tentaram matar Elinesio Pereira de Moura com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, também impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a narrativa ministerial, o recorrente e seu comparsa, por conta de conflito entre facções criminosas rivais, arquitetaram uma trama criminosa para matar as vítimas. No dia dos fatos, após terem sido atraídas pelo recorrente e seu comparsa, as vítimas deslocaram-se num veículo automotor até uma determinada residência. O comparsa embarcou no automóvel conduzido por Andrei Cordeiro de Moura e tripulado por Elinesio Pereira de Moura, seguindo pelas vias do Bairro Mario Raiter, acompanhados de perto pelo recorrente.

Em determinado momento, já numa rua ao final do Bairro Mario Raiter, o comparsa, de forma rápida e surpreendente, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação, atacou-lhes com disparos de arma de fogo. Elinesio Pereira de Moura conseguiu desembarcar do veículo, correr e esconder-se num milharal, apesar de ter sido perseguido e alvejado. Andrei Cordeiro de Moura, mesmo depois de alvejado nas regiões carotidiana e parieto frontal, conduziu o automóvel até as imediações da residência de seus familiares em busca de ajuda, tendo sido socorrido e transportado até o Hospital Regional de Sorriso, onde não resistiu aos ferimentos.

Após a prática dos crimes, o recorrente, no cumprimento de sua tarefa criminosa (apoio logístico), buscou o comparsa nas proximidades da cena delitiva (numa motocicleta) e juntos empreenderam fuga rápida e imediata (Id. 322078859).

Encerrada a instrução processual, o Juízo a quo pronunciou o recorrente nos exatos termos da denúncia.

Preliminares

Da alegada inépcia da denúncia

A defesa sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia, alegando que a peça acusatória não especifica de forma clara e individualizada a conduta atribuída a cada um dos executores (
Welliton Sousa
e terceiro não identificado).

Sem razão, contudo.

A denúncia, para ser considerada apta, deve atender aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo
"a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

No caso em análise, verifica-se que a exordial acusatória cumpriu todos os requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos imputados ao recorrente, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

Da leitura da peça inaugural, constata-se que o Ministério Público descreveu satisfatoriamente a conduta do recorrente, apontando que ele, além de integrar organização criminosa, teria atuado no planejamento dos crimes contra a vida praticados em face de Andrei e Elinesio, bem como em sua execução, ao atrair as vítimas ao local dos fatos e, logo após a execução delitiva, prestar apoio na fuga de seu comparsa.

Assim, a narrativa dos fatos constante na denúncia é suficiente para individualizar a conduta do recorrente na empreitada criminosa, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. FUNDAMENTO NO ART. 395, I, DO CPP. PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS FATOS E VINCULAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DETERMINADO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal, ao fundamento de inépcia da peça acusatória quanto ao recorrido, custodiado em unidade prisional, por suposta ausência de descrição suficiente da conduta. O recurso ministerial requer o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal, destacando que a exordial atende aos requisitos legais, descreve adequadamente o fato criminoso e apresenta elementos indiciários suficientes da materialidade e autoria. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se a denúncia oferecida descreve de maneira clara, objetiva e suficiente a conduta imputada ao recorrido, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal; (II) analisar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, com base na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva; (III) apurar se a rejeição da denúncia antes da instrução configura indevida antecipação de juízo meritório. III. Razões de decidir: 3. A denúncia ministerial apresenta narrativa clara e coerente dos fatos, imputando ao recorrido participação em suposto conluio com corré para introdução de entorpecente no interior de unidade prisional, fato que, em tese, configura a prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. 4. A exordial atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando presente a justa causa mínima exigida para a deflagração da persecução penal. 5. A rejeição da denúncia com base em suposta ausência de prova robusta nesta fase pré-processual não se coaduna com o sistema acusatório vigente, que prevê a instrução como fase própria para a formação de juízo definitivo quanto à autoria delitiva. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A denúncia que descreve os fatos de forma clara, objetiva e individualizada, vinculando a conduta do denunciado aos elementos do tipo penal, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não podendo ser considerada inepta. 2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva é suficiente para o recebimento da denúncia, não se exigindo prova cabal nesta fase inicial da persecução penal. 3. A rejeição da denúncia com base em juízo de valor aprofundado sobre a suficiência probatória configura indevida antecipação de mérito e supressão da fase instrutória, sendo incompatível com o devido processo legal.

4. O juízo de admissibilidade da denúncia deve se limitar à verificação da existência de justa causa para o exercício da ação penal, sendo a fase de instrução o momento adequado para esclarecimento das circunstâncias do fato e apuração da responsabilidade penal. [...]”
(N.U 1006213-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)" (N.U 1009798-59.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ademais, cumpre ressaltar que a superveniência da sentença de pronúncia torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Da alegada nulidade da oitiva das testemunhas de acusação

A defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade do depoimento das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, em razão da leitura prévia da denúncia pela representante ministerial.

A preliminar não merece acolhimento.

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve induzimento ao depoimento das referidas testemunhas, que, em tese, responderam de forma livre e espontânea às perguntas que lhes foram feitas.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
, o membro do
Parquet
leu somente os fatos principais da denúncia, a fim de elucidar sobre qual situação fático-criminosa estava se debatendo em juízo, não havendo qualquer induzimento de testemunha ou prejuízo para a defesa no agir do Ministério Público.

A breve leitura das partes principais da peça acusatória para rememorar os fatos não implica em nulidade da prova oral colhida. Ademais, não se pode olvidar que só é possível o reconhecimento de nulidade no processo criminal quando comprovada a ocorrência de prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"1. A leitura de trechos da denúncia a testemunhas na audiência de instrução não gera nulidade, ainda mais quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem comedida, limitando-se à exposição dos elementos que indiquem materialidade e indícios de autoria. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 5. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistentes os fundamentos que a justificaram, ainda que presentes condições pessoais favoráveis."
(N.U 1009798-59.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ademais, o princípio do
“pas de nullité sans grief”
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Por conseguinte, apesar das alegações da defesa, inexistem nulidades a serem reconhecidas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da oitiva das testemunhas de acusação.

Mérito

Da alegada inconstitucionalidade do
in dubio pro societate

A defesa sustenta a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, bem como alega a ausência de lastro probatório mínimo para a pronúncia do recorrente, motivo pelo qual requer sua despronúncia.

Sem razão, contudo.

Em um primeiro momento, cumpre frisar que a matéria trata de preservação da competência do júri para analisar crimes contra a vida, competência esta prevista na Carta Magna.

Sobre o assunto:

"PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ÓBITO – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. [...] 5. In Dubio Pro Societate: No contexto do judicium accusationis, prevalece o princípio do in dubio pro societate, que possibilita a submissão do caso ao Tribunal do Júri quando houver indícios de autoria. Não há inconstitucionalidade na aplicação deste princípio, pois a competência do Júri é prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal."
(N.U 0001660-69.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Para a decisão de pronúncia, basta a realidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, sendo corolário da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, há nos autos provas cabais da materialidade delitiva tanto dos crimes contra a vida quanto do crime conexo (organização criminosa), de modo que acertada a decisão de origem ao pronunciar o recorrente, estando a pronúncia de acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A materialidade delitiva vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência, do termo de reconhecimento fotográfico, do prontuário médico, do relatório de investigação, do laudo pericial de necrópsia, e da prova oral colhida.

Do mesmo modo, pelo que fora colhido tanto na seara policial quanto em juízo, existem indícios suficientes da participação do recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, em especial pelo depoimento dos investigadores de polícia Antônio e Luiz Felipe.

Ambos os investigadores relataram que o recorrente é integrante de facção criminosa e que atuou no homicídio de Andrei e na tentativa de homicídio praticada contra Elinesio, prestando apoio logístico ao executor dos crimes.

Em que pese o esforço despendido pela defesa, não é necessário juízo de certeza para a pronúncia, sendo feito nesta fase apenas o juízo de admissibilidade, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

"Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece o acusado, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, remetendo-se a julgamento perante o tribunal do júri."
(AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)

Assim, não há que se falar em impronúncia do recorrente, devendo suas teses defensivas serem submetidas à análise do Conselho de Sentença.

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras, mais uma vez há de se considerar que a pronúncia possui natureza meramente processual que encerra um juízo de admissibilidade da acusação, de modo que não se faz necessária a certeza quanto às circunstâncias e aos motivos do crime para que incidam as qualificadoras, haja vista que uma vez pronunciado pelos crimes narrados na denúncia, o recorrente será levado ao Tribunal do Júri, onde serão constatadas as verdadeiras particularidades dos crimes.

No caso em análise, pelo que fora colhido no decorrer da instrução processual, existem fortes indícios de que o homicídio consumado e a tentativa de homicídio narrados na exordial acusatória foram praticados em razão de disputas entre facções criminosas, o que demonstra a presença da qualificadora do motivo torpe.

Ademais, tanto o homicídio consumado quanto a tentativa de homicídio foram praticados por meio que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas em seu próprio veículo com disparos de arma de fogo praticados pelo comparsa do recorrente.

Vale destacar que as qualificadoras apenas serão excluídas da sentença de pronúncia nos casos em que forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo qualquer dúvida acerca da incidência ou não destas, deverão constar na sentença de pronúncia para que sejam levadas ao conselho de sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

"O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida."
(AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Com isso, torna-se imprescindível a incidência das qualificadoras na pronúncia do recorrente.

Por fim, frisa-se que também deve ser mantida a pronúncia do réu pelo delito conexo de organização criminosa, tendo em vista que, além de comprovada a materialidade e existentes os indícios de autoria também em relação a tal crime, deve seguir a sorte dos crimes contra a vida, por força do artigo 78, I, CPP.

Os depoimentos colhidos em juízo apontaram indícios de que o recorrente, em tese, pertenceria à facção "Comando Vermelho", sendo os depoimentos suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e os indícios de autoria delitiva por parte do recorrente no delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Welliton Sousa
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026